Tribunal: TJDFT
Processo: 0700074-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700074-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: LUIZ EDUARDO LIRA RIBEIRO PIMENTA D E C I S Ã O Em observância ao princípio da cooperação, considerando a informação de alteração da representação processual da parte agravante (ID 23617426), concedo o prazo de 15 (quinze) dias, conforme requerido. Após, retornem os autos para apreciação do mérito do recurso. Brasília, DF, 1 de março de 2021 11:53:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador